Tribunal: TJDFT
Processo: 0712970-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAL E MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FRAUDE. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. INOCORRÊNCIA. EMISSÃO FRAUDULENTA FORA DO ÂMBITO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. FALHA DE SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRADA. CONTEXTO PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.
1. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do requerido com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada.
2. Nas ações consumerista privilegia-se a efetividade e celeridade processual, podendo o consumidor-autor escolher contra quem ajuizar a demanda. Ao fornecedor, permanece eventual ação de regresso. Incabível, pois, o chamamento ao processo no presente caso. Precedentes.
3. Incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes enquadrá-los no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.
4. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o).
5. A partir dos fatos e dos documentos que instruem o feito, denota-se que não restou comprovado o acesso ao aplicativo móvel do Banco réu e o consequente redirecionamento ao aplicativo de mensagens WhatsApp, mediante o qual a autora prestou informações pessoais e contratuais à suposta preposta de pessoa jurídica diversa do banco réu e que emitiu o boleto fraudado.
6. Os comprovantes de pagamentos dos boletos apresentados pela autora indicam como beneficiário terceira pessoa, o que faz reconhecer que os valores pagos pela autora não foram revertidos em favor do banco requerido, provavelmente por fraude na emissão dos documentos.
7. Ainda que os boletos possuam dados aparentemente verossímeis no seu bojo, em verdade, se trata de fraude perpetrada por terceiro, já que não foi o banco réu o beneficiário final do depósito realizado por meio de boleto fraudado.
8. Verifica-se que a autora não agiu com a devida cautela no momento de quitar a dívida do contrato de financiamento imobiliário e não se atentou às regras de utilização das plataformas virtuais do banco réu ou para os detalhes da fraude, o que traz pra si a culpa exclusiva pelo ocorrido, não sendo o caso de fortuito interno da instituição financeira ré.
9. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC.
10. Somente é admissível o uso da equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo (Art. 85, §8o, do CPC).
11. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado de forma equitativa alinha-se aos princípios da proporcionalidade e equidade.
12. Negou-se provimento ao apelo adesivo da autora. Deu-se provimento ao apelo do Banco réu. Condenou-se a autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observada a gratuidade de justiça. Sem honorários recursais.